Tribunal: TJSP
Processo: 1005045-82.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Apelações Cíveis. Operações de mútuo bancário. Adimplemento das parcelas realizado mediante desconto consignado em folha de pagamento e em conta corrente. Servidor público estadual aposentado. Ação revisional de empréstimos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor e da corré Banco do Brasil. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa

Ementa:
Apelações Cíveis. Operações de mútuo bancário. Adimplemento das parcelas realizado mediante desconto consignado em folha de pagamento e em conta corrente. Servidor público estadual aposentado. Ação revisional de empréstimos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor e da corré Banco do Brasil. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação federal, que estabelecia o limite de 30%, em detrimento do Decreto Estadual no 51.314/06, que fixava o teto em 50%. Recentes alterações, contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90 que passou a fixar a margem consignável em 35% para os servidores públicos federais. Decreto Estadual no 60.435/2014 que, por sua vez, passou a estabelecer em 30% o limite no âmbito estadual. Aplicação, portanto, do percentual de 30%, agora previsto na lei específica, que passou a se mostrar mais vantajosa. Em relação à corré Banco do Brasil, os descontos de mútuos não consignados, não se atrelam aos limites postulados, pelo que devem ser cobrados fora do sistema consignado. A limitação determinada não afasta a mora do devedor e não pode impedir o credor de buscar seu crédito de outras formas, como cobrança por emissão de boletos e, se o caso, não havendo o pagamento, a negativação fica na órbita de risco do autor. Honorários arbitrados em R$ 1.500,00 por equidade, mantidos. Sentença reformada em parte, apenas para considerar como base de cálculo para a limitação imposta em relação à apelante Banco do Brasil, na proporção de 30%, apenas os empréstimos consignados, nos termos da fundamentação, mantida no mais. Recurso da ré provido em parte e não provido o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000890615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005045-82.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante/apelado
ADOLFO DOS SANTOS, é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A., Apelados
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS CIVIS, MILITARES E PENSIONISTAS - SICOOB COOPARA e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos, deram provimento parcial ao recurso da ré, e negaram provimento ao recurso do
autor. Vencidos o 2o e 4o desembargadores que negavam provimento ao recurso da ré e
davam provimento ao recurso do autor. Fará declaração de voto vencido o 2o
desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS
MARRONE E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1005045-82.2019.8.26.0266
Comarca: 3a Vara Cível Itanhaém
Apelante/Apelado: Adolfo dos Santos
Apelada/Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos
Estaduais Civis, Militares e Pensionistas, Servidores e Magistrados
do Judiciário Federal no Estado de São Paulo Sicoob Coopara
Apelada: Banco Santander (Brasil) S/A
Voto no 18.257
Apelações
Cíveis.
Operações
de
mútuo
bancário.
Adimplemento das parcelas realizado mediante desconto
consignado em folha de pagamento e em conta corrente.
Servidor público estadual aposentado. Ação revisional de
empréstimos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo
do autor e da corré Banco do Brasil. Restrição à liberdade
contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da
pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que
decidia pela prevalência da legislação federal, que estabelecia o
limite de 30%, em detrimento do Decreto Estadual no
51.314/06, que fixava o teto em 50%. Recentes alterações,
contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90 que passou a fixar a
margem consignável em 35% para os servidores públicos
federais. Decreto Estadual no 60.435/2014 que, por sua vez,
passou a estabelecer em 30% o limite no âmbito estadual.
Aplicação, portanto, do percentual de 30%, agora previsto na
lei específica, que passou a se mostrar mais vantajosa. Em
relação à corré Banco do Brasil, os descontos de mútuos não
consignados, não se atrelam aos limites postulados, pelo que
devem ser cobrados fora do sistema consignado. A limitação
determinada não afasta a mora do devedor e não pode impedir
o credor de buscar seu crédito de outras formas, como cobrança
por emissão de boletos e, se o caso, não havendo o pagamento,
a negativação fica na órbita de risco do autor. Honorários
arbitrados em R$ 1.500,00 por equidade, mantidos. Sentença
reformada em parte, apenas para considerar como base de
cálculo para a limitação imposta em relação à apelante Banco
do Brasil, na proporção de 30%, apenas os empréstimos
consignados, nos termos da fundamentação, mantida no mais.
Recurso da ré provido em parte e não provido o recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor.
Recursos em sede de Apelações Cíveis que
objetivam a reforma da respeitável sentença de fls. 493/501, que,
em ação revisional de empréstimos, julgou parcialmente procedente
o pedido exclusivamente para limitar o débito dos empréstimos em
holerite ou conta bancária do autor a 30% (trinta por cento) de seus
proventos líquidos, considerados estes como o total dos
vencimentos deduzidos os descontos obrigatórios, que nela forem
depositados, somados os débitos de todas as instituições
requeridas, em razão dos débitos que possui junto às instituições
financeiras requeridas, que deverão, para efetuar os descontos,
observar a preferência da ordem cronológica das contratações junto
às requeridas, julgando extinto o processo na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Em
razão
da
sucumbência
recíproca,
condenou cada parte a arcar com metade das custas e despesas
processuais, bem como com honorários advocatícios da parte
adversa no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
suspensa, todavia, sua exigibilidade, em relação à parte autora, por
cinco anos, na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil,
valor arbitrado com suporte no artigo 85,§§ 8o e 14, do mesmo
estatuto processual.
O autor, não conformado com parte da
decisão, apela (fls. 502/509).
Alega, em síntese, que uma vez adimplidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as parcelas nos moldes da r. decisão judicial, não há que se falar
em mora, afastando-se a possibilidade de inscrição de seu nome
em cadastros de inadimplentes.
Assevera, no mais, que deve ser alterada a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em favor do
seu patrono, de modo a fixá-los entre 10% (dez por cento) a 20%
(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista
toda a complexidade da causa, bem como as inúmeras
intervenções por ele realizadas.
O corréu Banco do Brasil, inconformado com
parte da decisão, também recorre (fls. 513/526).
Alega,
em
síntese,
a
legalidade
dos
empréstimos bancários, eis que originários de ajuste bilateral válido
e perfeito, tendo em vista que os contraentes são pessoas
plenamente capazes e manifestaram suas vontades sem que
houvesse quaisquer vícios passiveis de nulidade.
Argumenta que não é culpado pela imperícia
da parte contrária em gerir os atos de sua vida financeira, posto que
nos atos das contratações a renda apresentada pela parte recorrida
era suficiente para o pagamento das prestações, uma vez que os
respectivos descontos em folha de pagamento foram autorizados
por ela.
Destaca que das operações ativas do autor,
cinco
estão
atrasadas
(números
890995375,
891124673,
902314427, 902790178 e 922297268), o que pode gerar a
cobrança de valores acumulados de parcelas com juros.
Assevera que pelo princípio pacta sunt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servanda, as estipulações contratuais formalizadas devem ser
cumpridas.
Afirma que ao limitar o débito houve violação
aos artigos 313 e 314 do CC.
Sustenta, no mais, que os honorários
advocatícios fixados estão em desconformidade com o trabalho
executado pelo patrono do autor.
Ressalta que no que caso em questão, a
matéria debatida não é complexa e o trabalho profissional do
advogado foi mínimo.
Suscita, por fim, o prequestionamento da
matéria.
Em contrarrazões, as partes postulam seja
negado provimento ao recurso do adversário (fls. 531/542, 544/548,
549/555 e 562/576).
Pelo despacho à fl. 580, a apelante, Banco
do Brasil S/A, foi intimada a complementar o valor do preparo deste
recurso, o que foi atendido.
Os recursos foram recebidos nos seus
regulares efeitos.
É o relatório.
Incontroverso que as partes firmaram vários
contratos de mútuo bancário, e que a forma de pagamento ajustada
com o autor corresponde, ora ao desconto mensal em folha de
pagamento, ora na conta-corrente destinada ao recebimento de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria.
É o que se confere nos documentos
juntados com a inicial (fls. 77 e 111/112
demonstrativo de
pagamento e extrato de conta-corrente), bem como da análise dos
contratos de fls. 78/110.
Não se ignora, é verdade, que deve haver
prevalência dos contratos realizados dentro dos ditames legais,
principalmente se não há nos autos qualquer vício de vontade
quando da contratação dos empréstimos.
Mesmo assim, não há que se falar em
impossibilidade de revisão ou modificação de cláusulas em casos
como o presente, pois há outros princípios também consagrados na
Constituição Federal, dentre eles o da dignidade da pessoa
humana.
Nessa vala, com intuito claramente protetivo,
a legislação não raro limita a liberdade contratual visando à
preservação de bens jurídicos primordiais.
Realmente, há muito restou superada a
máxima de pacta sunt servanda como princípio absoluto a reger as
relações contratuais, sendo certo que, por vezes, a lei autoriza o
julgador a ponderar acerca da razoabilidade do pactuado e, por
outras, opta por diretamente limitar a discricionariedade quando da
contratação.
Até recentemente, a Lei no 8.112/90 - que,
como se sabe, “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais” - estabelecia no seu art. 45, parágrafo único, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em
folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração
e com reposição de custos, na forma definida em regulamento”.
Referida regulamentação, por sua vez, era
dada
pelo
Decreto
no
6.389/2008,
cujo art. 8o definia categoricamente que “a soma mensal das consignações
facultativas de cada consignado não excederá a trinta por cento da
respectiva remuneração, excluído do cálculo o valor pago a título de
contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou
entidades públicas, na forma prevista nos incisos I e II do art. 4o”.
Anote-se que a Medida Provisória no
681/2015, mais recentemente ainda, aumentou a margem
consignável para o patamar de 35% dos rendimentos líquidos dos
empregados celetistas e dos servidores públicos federais, em
contrato de cartão de crédito e arrendamento mercantil. Para tanto,
alterou o art. 2o, § 2o, inciso I, da Lei no 10.820/2003 e acrescentou
o § 2o ao art. 45 da Lei no 8.112/90. Referida medida provisória foi
convertida na Lei 13.172/2015, incorporando, em definitivo, a
alteração normativa à CLT.
Frise-se que o artigo 2o da Lei 10.820/03, em
seu §2o, diz que: “No momento da contratação da operação, a
autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei
observará, para cada mutuário, os seguintes limites: I - a soma dos
descontos referidos no art. 1o desta Lei não poderá exceder a trinta
por cento da remuneração disponível, conforme definida em
regulamento”.
Por outro lado, no âmbito estadual, o Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual
no
51.314/06
continha
dispositivo
autorizando
a
consignação de mútuo em até 50% do vencimento do servidor
estadual, civil ou militar. Muitos tentaram, com base nisto,
convencer de que os empréstimos consignados, contraídos por
servidores públicos estaduais, não se submeteriam ao teto de 30%.
O argumento, contudo, era rechaçado pela
jurisprudência, tendo em vista que a teleologia das normas
referenciadas anteriormente era, nitidamente, relacionada com a
dignidade da pessoa humana e busca do respeito ao mínimo
existencial.
Decidia-se,
assim,
que
a
sua
inobservância,
independentemente de se tratar de servidores públicos estaduais,
devia ser censurada pelo Poder Judiciário.
Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do
E. Superior Tribunal de Justiça:
“Desconto em folha de pagamento consignado. Servidor público estadual. Limite de
30%.
Normatização federal. 1. O decisum vergastado, ao estabelecer o
limite de desconto consignado em 70% (setenta por cento) do valor
bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ, no
sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de
30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos
vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3. Agravo Regimental
não provido”. (AgRg no REsp 1414115/RS, E. 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 15/05/2014).
“Administrativo. Recurso Especial. Art. 535

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC. Inexistência de omissão. Servidor público estadual.
Consignação em folha de pagamento. Limite de 30%. 1. Os
embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
apreciada, sendo certo que o julgador não é obrigado a discorrer
sobre todas as argumentações suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.
2. Ao permitir a consignação em folha de pagamento, em
percentual de 70% (setenta por cento), o acórdão recorrido diverge
da jurisprudência atual e pacífica desta Corte de Justiça, que limita
os descontos consignados em 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 3. Recurso especial a que
se dá provimento, para limitar os descontos consignados em folha
de pagamento no percentual de 30% (trinta) dos rendimentos
líquidos da recorrente”. (REsp 1184378/RS, E. 5a Turma, Rel. Min.
Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), j.
13/11/2012).
Do
mesmo
modo,
era
pacífica
a
jurisprudência deste E. Tribunal no sentido de que somente podiam
ser descontados na conta-corrente e folha de pagamento dos
contratantes valores que não interferissem na subsistência e na
dignidade da pessoa humana, respeitado o limite de 30% dos
vencimentos líquidos.
Neste sentido, confira-se:
“Ação declaratória. Empréstimo. Cláusula
prevendo desconto em conta corrente. Legalidade. Desconto
autorizado pelo recorrido. No entanto, em respeito ao princípio da
dignidade humana deve-se preservar o caráter alimentar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração. Limitação a 30% dos proventos auferidos pelo
recorrido. Sentença mantida. Recurso não provido”. (Apelação no
4002904-72.2013.8.26.0032, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. 29.5.2014).
“Contrato bancário. Empréstimos. Ação de
limitação de descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente.
Desconto dos empréstimos em conta corrente ou em folha de
pagamento. Possibilidade. Limitação dos descontos, à luz da
dignidade da pessoa humana. Tendo a autora se utilizado dos
valores disponibilizados a título de empréstimos, deve arcar com os
débitos existentes, pois os contratou. Somente devem ser
descontados valores que não interfiram na sua subsistência,
conforme
preceitua
a
Lei
10.820/03,
sendo
os
mesmos
(empréstimos) limitados em 30% do vencimento líquido da autora.
Apelação
parcialmente
provida”.
(Apelação
no
0024763-57.2010.8.26.0344, E. 12a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 2.7.2014).
“Empréstimo consignado. Ação ordinária de
obrigação de fazer. Pretensão ao cancelamento de descontos em
conta corrente das parcelas de empréstimo bancário ou de
limitação ao percentual de 30% em folha de pagamento. Descontos
em hollerith autorizados desde que limitados a 30% da
remuneração disponível. Incidência das Leis nos. 10.820/03,
10.953/04, 8.112/90 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e
6.574/08. Valor da prestação superior a 30% da remuneração
líquida da autora. Ilicitude dos descontos reconhecida. Procedência
da
ação
mantida.
Recurso
improvido”.
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0005473-76.2008.8.26.0360, E. 20a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Correia Lima, j. 26.05.2014).
“Levando-se em conta que o salário tem
natureza alimentar, destinado à manutenção e ao sustento (art. 7o,
X da CF) e protegido pela regra da impenhorabilidade (art. 649, IV
do CPC), decerto que não se pode admitir o desconto de mais de
30% dos proventos a fim de abater as prestações do mútuo.
Inclusive é o que dispõe a Lei 10.820/2003, aplicada por analogia
ao caso, cujo art. 2o, § 2o, I informa que os descontos praticados
diretos não ultrapassem 30% da remuneração disponível da
mutuária”. (Apelação no 0005492-57.2012.8.26.0129, E. 16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos, j.
29.04.2014).
Recentemente,
porém,
o
mencionado
Decreto Estadual no 51.314/2006 foi expressamente revogado pelo
art. 26 do Decreto Estadual no 60.435/2014, cujo art. 2o, item 5,
passou a fixar a margem consignável em 30% para os servidores
públicos estaduais, civis e militares.
Na contramão desta alteração, a Medida
Provisória no 681/2015, mais recentemente ainda, aumentou a
margem consignável para o patamar de 35% dos rendimentos
líquidos dos empregados celetistas e dos servidores públicos
federais, em contrato de cartão de crédito e arrendamento
mercantil. Para tanto, alterou o art. 2o, § 2o, inciso I, da Lei no
10.820/2003 e acrescentou o § 2o ao art. 45 da Lei no 8.112/90.
Como se observa, no cenário atual, é o
Decreto Estadual que se apresenta como mais vantajoso ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidor público estadual e não mais a aplicação analógica do
regramento do servidor público federal. Sem razoabilidade,
portanto, prosseguir na aplicação deste em detrimento da legislação
específica.
Todavia, muito embora eles devam ser
considerados (os descontos desejados) tanto no que consta
realizado em folha de pagamento e em conta-corrente, eles só se
aplicam em relação aos empréstimos consignados e não para
aqueles que dizem a empréstimos de outra natureza.
Confira-se julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Recurso
especial.
Negócios
jurídicos
bancários. Renegociação de dívida. Desconto em conta-corrente.
Possibilidade. Limitação a 30% da remuneração do devedor.
Superendividamento.
Preservação
do
mínimo
existencial.
Astreintes. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal
violado. Óbice da Súmula 284/STF. 1. Validade da cláusula
autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das
prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta
utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não
podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida
percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios
(Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo
existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.
Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da
Quarta Turma do STJ. 5. Recurso especial desprovido”. (REsp
1584501/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016).
Então, no particular do pleito do autor, como
ele próprio relata em sua inicial, “seduzido” pelas modalidades de
créditos direcionadas ao seu perfil profissional, aderiu a 12 (doze)
contratos de empréstimos sucessivos, ofertados pelas Corrés
Banco do Brasil, Banco Santander e Banco SICOOB.
Verifica-se a fls. 2/3 e 78/110 que o autor
firmou com o Banco do Brasil, ora apelante, dez contratos abaixo
discriminados:
(1) contrato n. 890995375, MODALIDADE
BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO, aderido em 08.11.2017, no
valor de R$ 109.914,57, a ser pago em 96 prestações mensais de
R$ 2.366,18 cada, mediante descontos em folha (fls. 78/80);
(2) contrato n. 891124673, MODALIDADE
BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO, aderido em 10.11.2017, no valor de
R$1.031,66, a ser pago em 96 prestações mensais de R$ 24,24
cada, mediante descontos em folha (fls. 81/83);
(3) Contrato n. 902314427, MODALIDADE
BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO, aderido em 13.07.2018, no
valor de R$49.421,66 a ser pago em 96 prestações mensais de R$
1.159,72 cada, mediante descontos em folha (fls. 84/86);
(4) Contrato n. 902790175, MODALIDADE
BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO, aderido em 24.07.2018, no valor de
R$ 11.732,91, a ser pago em 96 prestações mensais de R$ 273,38
cada, mediante descontos em folha (fls. 87/88);
5) Contrato n. 911630399, MODALIDADE BB
CRÉD. 13o SALÁRIO, aderido em 09.01.2019, no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.390,35, a ser pago em 01 (uma) prestação anual de R$ 5.005,15,
mediante descontos em conta (fls. 91/91);
(6) Contrato n. 915888253, MODALIDADE
BB CRÉD. 13o SALÁRIO, aderido em 19.03.2019, no valor de R$
615,80 a ser pago em 01 (uma) prestação anual de R$ 845,57,
mediante descontos em conta (fls. 98/99);
(7) Contrato n. 915994809, MODALIDADE
CDC ANTECIPACAO IRPF, aderido em 20.03.2019, no valor de
R$3.052,66 a ser pago em 01 (uma) prestação anual de R$
4.062,77, mediante descontos em conta (fls. 100/101);
(8) Contrato n. 917738166, MODALIDADE
BB CRED PPF AUTOMATICO PF, aderido em 17.04.2019, no valor
de R$ 2.191,53 a ser pago em 24 (vinte e quatro) prestações
mensais de R$ 207,27 cada, mediante descontos em conta (fls.
102/103);
(9) Contrato n. 920628512, MODALIDADE
BB CRÉD. 13o SALÁRIO, aderido em 07.06.2019, no valor de
R$2.868,53 a ser pago em 01 (uma) prestação anual de R$
3.710,03, mediante desconto em conta (fls. 106/107) e
(10) Contrato n. 922297268, MODALIDADE
BB CRÉD SALÁRIO, aderido em 05.07.2019, no valor de R$
4.222,94, a ser pago em 96 (noventa e seis) prestações mensais de
R$ 171,98 cada, mediante descontos em conta (fls. 108/110).
Nota-se que dos 10 contratos acima listados,
somente os 4 primeiros são contratos consignados com descontos
em folha. Já os outros seis contratos, não são consignados (trata-se
de modalidade Créd. 13o Salário, CDC e Antecipação IRPF)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante descontos em conta.
Confere-se
pelo
demonstrativo
de
pagamento de fl. 77, que o salário líquido do autor (rendimento
bruto
menos
os
descontos
obrigatórios
de
contribuição
previdenciária, IAMSP e imposto de renda), gira em torno de R$
7.339,88.
Assim, ainda que somadas apenas as
parcelas dos 4 empréstimos consignados, tem-se um total mensal
descontado de R$ 3.823,52, o que compromete o valor além do
limite legal de 30%.
Com
relação
aos
outros
contratos,
denominados “BB Créd 13o Salário” e “CDC e Antecipação IRPF”,
como já mencionado, trata-se de outro tipo de empréstimo, não
consignado, não se enquadrando na limitação imposta.
Portanto, merece provimento em parte o
recurso da corré Banco do Brasil, para constar esta consideração
sobre a base de cálculo para a limitação imposta.
O recurso do autor, por seu turno, não deve
ser provido.
Não obstante, a limitação determinada não
afasta a mora do devedor e não pode impedir o credor de buscar
seu crédito de outras formas, como através da emissão de boletos
em cobrança e, se o caso, não havendo pagamento, ser legítima a
negativação dos dados do devedor.
Há que se pôr que a mera propositura da
ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora da
parte autora (Súmula no 380 do Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça).
No tocante aos honorários advocatícios,
considero que o arbitramento de 1o grau de R$ 1.500,00 deve ser
mantido, pois o valor se mostra hábil para a remuneração justa do
patrocínio.
A causa é simples, não exigiu maior
empenho dos causídicos, e foi resolvida com celeridade, sendo,
pois, razoável o arbitramento de R$ 1.500,00.
À vista destas considerações, reforma-se
parcialmente a r. sentença, apenas para considerar como base de
cálculo para a limitação imposta à apelante Banco do Brasil na
proporção de 30%, apenas os empréstimos consignados de fls.
78/88, nos termos da fundamentação, mantida a r. sentença no
mais.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso do autor e dá-se parcial provimento ao
recurso da corré Banco do Brasil, nos termos da fundamentação
acima.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49050
Apelação Cível no 1005045-82.2019.8.26.0266
Comarca: Itanhaém
Apelante/Apelado: Adolfo dos Santos
Apelados: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos
Estaduais Civis, Militares e Pensionistas - Sicoob Coopara e Banco
Santander (Brasil) S/A
Apelado/Apelante: Banco do Brasil S/a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso do banco e dar
provimento ao recurso do autor.
Deve ser mantida a r. sentença que
determinou que os descontos de todos os contratos
celebrados com o réus sejam limitados a 30% dos
rendimentos líquidos do autor.
Restou comprovado nos autos que houve
desconto de mais de 30% dos vencimentos líquidos
do autor para saldar o débito (fls. 77/112).
Ocorre que o desconto de parcelas
decorrentes de contratos de empréstimo consignado
deve ser admitido desde que respeite o limite de
30%
da
renda
líquida,
como
expressamente
regulamentado em lei própria (Lei no 10 820/2 003,
art. 2o, § 2o, I), aplicável por analogia a outros
contratos de empréstimo, com vistas a garantir ao
mutuário a percepção de parte expressiva de sua
remuneração destinada à própria subsistência e de
sua família.
Cumpre observar que, ainda que realizados em conta corrente, os descontos
efetuados pela instituição financeira se submetem
a este limite, pois as verbas depositadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
numerário pertencente ao mutuário não perdem a
natureza alimentar, não podendo ser objeto de
débitos automáticos que superem aquele limite,
ainda que pactuados.
No caso “sub iudice”, os proventos do
autor são depositados na mesma conta em que são
efetuados os descontos (extrato de fls. 111).
Com efeito, a retenção das verbas
salariais percebidas pelo autor, diretamente, por
meio de desconto consignado em sua folha de
pagamento,
ou
por
apropriação
de
salário
depositado em conta bancária, não pode superar 30%
de seus vencimentos líquidos.
Muito
embora
esteja
presente
a
liberdade de contratar, é papel do Estado, por
intermédio do Poder Judiciário, garantir que tal
agir
não
viole
os
ditames
mais
básicos
relacionados à dignidade da pessoa humana, aqui
não usada de forma genérica e vazia, mas sim como
representação direta e objetiva das necessidades
básicas do indivíduo e de seu núcleo familiar,
cujo atendimento resta sobremaneira prejudicado em
decorrência da absorção de seus vencimentos por
empréstimos bancários.
Dessarte, acertada a r. sentença ao
determinar que o valor a ser utilizado para
pagamento de todos os empréstimos bancários não
possa superar 30% dos proventos líquidos do autor,
a despeito de ter ou não havido pactuação em tal
sentido,
pois
não
deixa
de
assegurar
o
adimplemento do débito e ainda preserva um mínimo
existencial ao devedor e à sua família.
Na mesma linha, precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo interno no recurso
especial. Indenização por danos morais.
Empréstimo bancário. Desconto em conta
corrente em que depositado o salário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Limitação
a
30%
dos
vencimentos.
Ausência de ato ilícito. Súmula 7/STJ.
Agravo interno provido. 1. É válida a
cláusula que autoriza o desconto em
conta
corrente
para
pagamento
das
prestações do contrato de empréstimo
livremente pactuado, ainda que se trate
de conta utilizada para recebimento de
salário. Precedentes. 2. Hipótese em que
o
Tribunal
de
origem
limitou
os
descontos a 30% dos vencimentos do
mutuário, consignando que não ficou configurado ato ilícito passível de
reparação por danos morais em razão do
exercício regular de direito do banco
mutuário.
Súmula
7/STJ.
3.
Agravo
interno provido, para negar provimento
ao recurso especial. (...). Consoante a
jurisprudência
do
STJ,
é
válida
a
cláusula que autoriza o desconto em
conta
corrente
para
pagamento
de
prestações do contrato de empréstimo,
ainda que se trate de conta utilizada
para recebimento de salário, podendo o
percentual de desconto ser limitado a
até 30% da remuneração líquida percebida
pelo devedor, a fim de se preservar o
mínimo existencial, em consonância com o
princípio da dignidade humana (...)”
(AgInt no REsp no 1.390.570-PR, 4a
Turma, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, Des.
Convocado do TRF da 5a Região, j. em
5.6.2 018, DJe de 12.6.2 018) (g.n.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ARESP. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM
CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL LIMITADO A
30%
DOS
VENCIMENTOS
DO
CORRENTISTA.
POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Casa consolidou-se em admitir que os
descontos
de
empréstimos
em
conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente devem ser limitados a 30% da
remuneração, tendo em vista o caráter
alimentar dos vencimentos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 314.901/SP,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
18/6/2 015) (g.n.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE
SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30%
DOS VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em
conta corrente em que é creditado o
salário, quando previsto, é modalidade
de garantia de mútuo obtido em condições
mais
vantajosas,
não
constituindo
abusividade, razão pela qual não pode
ser suprimido por vontade do devedor.
Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do
servidor. 2. Agravo regimental provido.”
(AgRg no Ag 1.156.356/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 9/6/2 011)
(g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA - CORRENTE.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA
ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO
DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE. ART.
461,
§
6o,
DOCPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1.
Não se admite inovação recursal em
agravo regimental, tendo em vista o
instituto da preclusão consumativa. 2.
Quando previsto, o débito em conta-
corrente em que é creditado o salário é
modalidade de garantia de mútuo obtido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em condições mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela
qual não pode ser suprimido por vontade
do devedor. Referido débito deve ser
limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor. 3. O requisito
do prequestionamento é satisfeito quando
o Tribunal a quo emite juízo de valor a
respeito da tese defendida no especial.
Súmula
n.
282
do
STF.
4.
Agravo
regimental desprovido." (AgRg no AREsp
513.270/GO,
Terceira
Turma,
Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado
em 20/11/2014, DJe 25/11/2 014).
Cumpre ressaltar que o julgado do E.
STJ citado no voto do i. Relator também adota o
entendimento de que é possível a limitação a 30%
dos descontos realizados em conta corrente de
contrato
de
renegociação
de
dívida
(REsp
1.584.501/SP,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, 3a Turma, j. 06.10.16).
Portanto, não há que se falar que
quanto aos outros contratos não consignados celebrados com o banco-apelante, mediante
descontos em conta, não há enquadramento na
limitação imposta, pois há necessidade de se
observar a natureza alimentar e o princípio da
razoabilidade.
O desconto em conta corrente logo
após o crédito salarial, na prática, impede o
acesso do correntista aos seus vencimentos da
mesma forma que o desconto em folha, de modo que
não faz sentido dispensar tratamentos díspares a
hipóteses tão semelhantes.
No mesmo sentido:

“Ação
de
condenação
à
obrigação de fazer. Contrato de mútuo
bancário.
Limitação
de
descontos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestações
de
resgate
a
30%
sobre
rendimentos
da
pessoa.
Pedido
não
acolhido, por entender que o desconto em
conta bancária exclui a hipótese de
aplicação
de
dita
limitação.
Descabimento. Desconto em conta salário
e em folha de pagamento. Operações de
mútuos
regularmente
contraídos.
Lançamentos
legítimos.
Patrimônio
disponível da pessoa. Aplicabilidade,
contudo, da limitação de desconto a 30%
dos rendimentos líquidos da pessoa, a
ambas as situações. Orientação jurisprudencial majoritária que determina a atenção aos limites
estabelecidos pela Lei no 10.820/2003.
Sentença de improcedência. Reforma para
julgar procedente o pedido. Apelação
provida.”
(Apel.
no
1121905-82.2019.8.26.0100
23a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO - j. 19/08/2 020)
“EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS
EM CONTA CORRENTE EM QUE É DEPOSITADO O
SALÁRIO DA AUTORA - CRÉDITO PESSOAL -
Pretensão da apelante ao reconhecimento
do direito de ser descontado de sua
conta salário o limite máximo de 30% de
seus salários. ADMISSIBILIDADE: Verifica-
se “in casu” que é correta a pretensão
de se limitar os descontos efetuados na
conta corrente da autora relativos a
empréstimos pessoais pactuados com o
banco
réu.
Referidos
descontos
não
poderão superar o percentual de 30% do
valor dos vencimentos líquidos creditados. Sentença de parcial
procedência mantida. PROCESSUAL CIVIL -
PRELIMINAR - Carência da ação. ANÁLISE
COM O MÉRITO: Questão que se confunde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o mérito, devendo com este ser
apreciada.
PRELIMINAR
REJEITADA
E
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apel.
no
0050156-53.2010.8.26.0515
37a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. ISRAEL
GÓES DOS ANJOS - j. 11/09/2 012)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Desconto em conta corrente em que a
consumidora
(funcionária
pública
estadual) recebe os seus rendimentos -
Decisão agravada que deferiu o pedido de
tutela de urgência para limitar os
descontos a 30% dos vencimentos da
autora
-
Recurso
da
instituição
financeira
-
Limitação
de
descontos
necessária - Aplicação analógica da Lei
n. 10.820/2003 - Precedentes desta Corte
e do Superior Tribunal de Justiça - O
patamar de 30% não se restringe aos
empréstimos
consignados
em
folha
de
pagamento, mas se estende à somatória de
todos os mútuos, mesmo daqueles com
descontos
incidentes
sobre
a
conta
corrente em que o contratante recebe
seus proventos, pois, do contrário, não
estaria preservado o mínimo existencial
do devedor - Decisão mantida a fim de
determinar que os descontos efetuados
pela
instituição
financeira
agravada
limitem-se a 30% dos proventos líquidos
da
agravante(...)”
(Agr.
Inst.
no
2146354-62.2020.8.26.0000
24a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA - j. 31/08/2 020)
(grifo nosso)
“CONTRATO
BANCÁRIO
-
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM
CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMUNERAÇÃO
LÍQUIDA,
APÓS
EFETUADOS
DESCONTOS
OBRIGATÓRIOS
-
NATUREZA
ALIMENTAR DE VERBA SALARIAL - PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MULTA
POR DESCUMPRIMENTO - MEIO COERCITIVO A
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
-
ADMISSIBILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS.”
(Apel. no 1001653-14.2019.8.26.0306

22a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. MATHEUS FONTES - j. 31/08/2 020)
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Empréstimo consignado - Limitação dos
descontos automáticos em conta corrente
relativos
ao
valor
remanescente
das
prestações contratadas - Incidência do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
-
Readequação contratual em atenção ao
princípio da dignidade da pessoa humana
- Verba de caráter alimentar - Limitação
do valor da parcela a 30% (trinta por
cento), seja o desconto em folha de
pagamento ou conta corrente Afastada a
incidência
do
Decreto
Estadual
no
51.314/2006 Precedentes do STJ e desta
C. 12a Câmara de Direito Privado -
Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apel. no 1000251-43.2018.8.26.0269

12a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO - j.
31/08/2 020)
Portanto,
incontestável
que
os
vencimentos não podem ser retidos de modo integral
ou em importe excessivo, seja a que título for,
pela instituição bancária, pena de ofensa à
dignidade humana do autor, porque necessita de
tais valores para a sua sobrevivência.
Não se olvida que há, no Superior
Tribunal de Justiça, tendência para mudança de
orientação quanto à possibilidade de aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
analógica do referido limite legal aos descontos
em
conta
corrente
para
pagamento
de
mútuo
bancário, contudo, por ora, tais precedentes não
se
tratam
de
Recursos
Repetitivos
e
não
representam superação da prévia orientação, no
sentido de vedar o desconto em conta corrente em
limite superior ao autorizado para consignação em
folha de pagamento.
Diante
do
retro
fundamentado
e
respeitados entendimentos contrários, no sentir
deste Relator, resulta inviável a aplicação ao
caso do julgado do E. STJ, REsp 1.500.846/DF, e
assemelhados, afigurando-se correta a r. sentença
que acolheu a limitação do valor de descontos de
parcelas de todos os contratos.
No
mesmo
sentido:
Apel.no
1018856-13.2019.8.26.0007
37a Câmara de Direito
Privado
Rel. Des. ANA CATARINA STRAUCH
j.
19.08.20; Apel. no 1020718-21.2019.8.26.0071 11a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARCO FÁBIO
MORSELLO j. 13.08.20)
Como consequência desta limitação,
haverá o recálculo do débito, com o alongamento do
prazo para quitação dos empréstimos e, por conseguinte, os pagamentos realizados em
obediência aos parâmetros aqui estipulados não
caracterizarão a mora da parte autora e tampouco
podem dar ensejo à incidência de juros de mora ou
inscrição no rol de maus pagadores.
Nesse sentido:
“Desconto
de
parcela
de
empréstimos em conta corrente em que o
consumidor recebe seu salário e em sua
folha de pagamento - Negativação -
Inadmissibilidade - Pedido de tutela
antecipada para exclusão do nome do
devedor dos cadastros de órgãos de
proteção ao crédito - Os descontos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
folha de pagamento ou na conta corrente
na qual são creditados os proventos
recebidos
pelo
titular
devem
ser
limitados
a
30%
dos
rendimentos
auferidos - Parcelas dos empréstimos que
estão sendo pagas, observado o referido
limite,
imposto
por
determinação
judicial - Impossibilidade de se admitir
que o consumidor esteja em mora -
Negativação que não se mostra legítima -
Recurso do autor provido” (Apel. no
1046519-22.2014.8.26.0100 - 23a Câmara
de Direito Privado - Rel. Des. SÉRGIO
SHIMURA - j. 24.6.2 015)
“Contrato
bancário

Empréstimo - Descontos concernentes às
parcelas
dos
empréstimos
que
foram
limitados a 30% dos proventos líquidos
do agravante - Caso em que, com a
redução das parcelas, cabe ao “Banco
Pan” readequar o saldo devedor dos
contratos ao número de parcelas necessário ao seu adimplemento
-
Observância, nesse recálculo, apenas dos
encargos
remuneratórios
pactuados.
Contrato bancário Empréstimo - Restrição
dos descontos, respeitado o limite de
30% dos proventos de aposentadoria do
agravante,
que
foi
fixada
por
determinação judicial - Impossibilidade
de se admitir que o agravante seja
inadimplente - Negativação do nome do
agravante
que
não
se
legitima
-
Precedentes do TJSP - Agravo provido.
(Agr. Inst. no 2109791-69.2020.8.26.0000
- 23a Câmara de Direito Privado - Rel.
Des. JOSÉ MARCOS MARRONE - j. 07.07.2
020)
Em razão do resultado, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o autor teve seus pedidos acolhidos, conforme
art. 85, “caput”, do CPC, deverão os réus arcar
com as custas e despesas processuais, inclusive
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §
2o, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso do banco e dava provimento
ao recurso do autor.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
130BBF29
17
27
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
134BCC79
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005045-82.2019.8.26.0266 e o código de confirmação da tabela acima.